Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDINE FONSECA COELHO DE SOUSA em face de Acordão que deu provimento em parte ao Recurso Inominado do BANCO DO BRASIL S/A para condenar a parte embargante a ressarcir o banco embargado a metade do prejuízo suportado, pois restou demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, devendo ser reconhecida a culpa concorrente. Em suas razões de embargos, alega que há omissão e contradição na decisão guerreada. Afirma que ficou evidenciada a falha da instituição bancária ao permitir que criminosos tivessem acesso a dados pessoais e sigilosos da correntista, o que ofereceu segurança necessária à embargante para realizar os procedimentos no telefone móvel sob a orientação do suposto preposto do banco. Assim, não há que se falar em contribuição da embargante para a concretização da fraude. Em resumo, registra a discordância do entendimento do colegiado, pois entende que há culpa exclusiva do BANCO DO BRASIL S/A na efetivação da fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. A Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão. Mas, conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão expõe claramente as razões da decisão, cujo entendimento é pela culpa concorrente: “Verifica-se que a autora é servidora pública aposentada, com 57 anos, e, sob orientação de suposto atendente do banco, instalou aplicativo, inserindo seus dados bancários de modo a viabilizar as operações realizadas mediante fraude. É certo que os casos de fraude bancária não podem ser analisados de maneira única, pois deve-se atentar às circunstâncias que permeiam a narrativa fática e ás situações concretas a fim de se analisar a responsabilização da Instituição Financeira, na medida em que “a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.” (Acórdão 1756323, 07085834920238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Na hipótese, a conduta negligente da autora, por não confirmar a legitimidade da fonte da informação, contribuiu para a realização da fraude bancária; por outro lado, a instituição financeira não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pela autora, o que configura falha na prestação do serviço. 8. Por oportuno, importa mencionar que a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional." 9. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil/2002). Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para que a decisão colegiada se adeque às teses defendidas pela embargante.
VI. Percebe-se, portanto, que a embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão ou contradição acerca das questões tratadas nos presentes autos.
IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.